Tribunal: STF
Processo: RHC 204088
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Gravidade em concreto e periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LIBERDADE PROVISÓRIA EM AÇÃO PENAL DIVERSA. NOVA INFRAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
    2. Justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o paciente, beneficiado por liberdade provisória em ação penal diversa, comete nova infração, hipótese em que está evidente'o risco de reiteração delitiva.
    3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 e 244-B do ECA. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual, o qual teve a ordem denegada.
    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. João Otávio de Noronha, ao analisar o HC 646.819, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que: (i) “a segregação cautelar foi genérica no que diz respeito ao periculum libertatis, pois não fez menção a nenhum elemento concreto que justificasse a necessidade da excepcional prisão preventiva. Logo, é absolutamente nula, por carência de fundamentação”; (ii) “a decisão impugnada criou verdadeiramente uma regra abstrata de prisão automática aos réus que respondem a outros processos criminais, o que é incompatível com a Constituição Federal”; (iii) “a menção à existência de ações penais em curso em face do Paciente é absolutamente irrelevante para o fim de demonstrar o risco de reiteração delitiva que sua soltura possa acarretar”. 
    5. A defesa requer “a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente ou, subsidiariamente, que sejam fixadas medidas cautelares diversas”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Da mesma forma, o entendimento do STF é de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. (…).
    […]
    Assim se manifestou o Tribunal'a quo'sobre a matéria (fl. 225): 
    Não bastasse o presente cenário indicar, por si só, a gravidade concreta da ação e, consequentemente, a periculosidade do agente e a possibilidade de continuar delinquindo, o risco de reiteração do delito perpetrado também se sobressai das condições pessoais do acusado, eis que, nos termos das certidões de antecedentes criminais juntadas no evento 3 do auto de prisão em flagrante n. 5002566-39.2021.8.24.0038, responde, mesmo com apenas dezoito anos de idade (qualificação à fls. 11 do evento 1.3 do APF), a duas outras ações penais, uma por crime previsto no Estatuto do Desarmamento (processo n. 5036760-02.2020.8.24.0038) e outra igualmente por tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (auto de prisão em flagrante n. 5000446-23.2021.8.24.0038 e ação penal n. 5001441-36.2021.8.24.0038). 
    Esta segunda ocorrência, especialmente, trata-se de fato praticado, em tese, em 10-1-2021, ou seja, apenas quinze dias antes dessa nova abordagem e na qual já lhe havia sido concedida liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas (evento 9 do correspondente auto de prisão em flagrante) - que não foram suficientes, ao que se percebe, para acautelar a ordem pública, porquanto voltou a delinquir, inclusive ferindo o mesmo bem jurídico. O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).'' 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).'' 
    Ademais, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o agente, beneficiado por liberdade provisória em ação penal diversa, comete nova infração, hipótese em que está evidente'o risco de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 613.145/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/11/2020). 
    Por fim, eventuais condições subjetivas favoráveis do agravante, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 'DJe'de 2/9/2020.'' 
    […].”
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator